Tribunal: STF
Processo: AI 596041
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Admissibilidade.
   Ausência de ofensa indireta. Comprovação. Reconsideração.
   Demonstrada a inexistência de ofensa indireta à Constituição
   Federal, deve ser reapreciado o recurso.
2.      RECURSO.
   Extraordinário. Admissibilidade. Falta de prequestionamento.
   Comprovação de que a discussão da matéria constitucional foi
   adequadamente provocada. Decisão agravada. Reconsideração.
   Demonstrada a existência de prequestionamento, deve ser
   reapreciado o recurso.
3.      RECURSO. Extraordinário.
   Inadmissibilidade. Apreciação da causa perante a prova e a
   legislação infraconstitucional. Aplicação da súmula 279. Não se
   admite, em recurso extraordinário, alegação de ofensa que,
   irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de
   inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas
   indireta à Constituição da República, nem tampouco de violação
   que dependeria de reexame prévio de provas.
4.      RECURSO.
   Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa ao art. 5º,
   V e X, da Constituição Federal. Ausência de razões novas. Decisão
   mantida. Agravo regimental não provido. Nega-se provimento a
   agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão
   fundada em jurisprudência assente na Corte.
5.      RECURSO.
   Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria.
   Argumentação velha. Caráter meramente abusivo. Litigância de
   má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, c.c.
   arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
   interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
   deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.